Tribunal: TJSP
Processo: 1056367-09.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
ção de aposentadoria, nos termos da Lei Estadual no 4.819/58, independentemente de contribuição. Adesão a plano de previdência privada instituído pela Fundação CESP para concessão de benefícios adicionais, mediante contribuição mensal de 2% em folha de pagamento. Planos "A" e "4819" que se prestaram a custear complementação de aposentadoria. Cessação das contribuições e repetição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição trienal. Reconhecimento da ilegitimidade passiva da CTEEP. Legitimidade do Estado de São Paulo e da Fundação CESP para a repetição do indébito. Sentença parcialmente reformada.
Recurso da CTEEP provido e recursos da Fazenda Estadual e da Fundação CESP desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1056367-09.2016.8.26.0053; Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 17/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Fernão Borba Franco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/03/2022

Data de publicação:

17/03/2022

Ementa:
Apelações. Funcionário aposentado da CESP. Direito à complementação de aposentadoria, nos termos da Lei Estadual no 4.819/58, independentemente de contribuição. Adesão a plano de previdência privada instituído pela Fundação CESP para concessão de benefícios adicionais, mediante contribuição mensal de 2% em folha de pagamento. Planos "A" e "4819" que se prestaram a custear complementação de

Ementa:
Apelações. Funcionário aposentado da CESP. Direito à complementação de aposentadoria, nos termos da Lei Estadual no 4.819/58, independentemente de contribuição. Adesão a plano de previdência privada instituído pela Fundação CESP para concessão de benefícios adicionais, mediante contribuição mensal de 2% em folha de pagamento. Planos "A" e "4819" que se prestaram a custear complementação de aposentadoria. Cessação das contribuições e repetição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição trienal. Reconhecimento da ilegitimidade passiva da CTEEP. Legitimidade do Estado de São Paulo e da Fundação CESP para a repetição do indébito. Sentença parcialmente reformada.
Recurso da CTEEP provido e recursos da Fazenda Estadual e da Fundação CESP desprovidos.